Tribunal: TJSP
Processo: 0002081-73.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa requer, exclusivamente, a diminuição da pena de prestação pecuniária, alegando ser desproporcional. Sem razão. Autoria e materialidade bem delineadas, sequer objeto de recurso. Prisão em flagrante. Apreensão da arma de fogo de uso permitido e munições. Réu confesso. Condenação de rigor. Dosimetria não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa requer, exclusivamente, a diminuição da pena de prestação pecuniária, alegando ser desproporcional. Sem razão. Autoria e materialidade bem delineadas, sequer objeto de recurso. Prisão em flagrante. Apreensão da arma de fogo de uso permitido e munições. Réu confesso. Condenação de rigor. Dosimetria não comporta reparos. Reprimenda fixada no piso legal. Regime inicial aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. A eventual alteração da pena pecuniária deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo das Execuções. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002081-73.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante WESLEY
SANTOS CHAVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002081-73.2017.8.26.0535 -Voto no 9.166
2
APELAÇÃO no 0002081-73.2017.8.26.0535
Apelante: WESLEY SANTOS CHAVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Magistrado(a): Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso
Voto no: 9.166
APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido. Sentença condenatória. Defesa requer, exclusivamente,
a diminuição da pena de prestação pecuniária, alegando ser
desproporcional. Sem razão. Autoria e materialidade bem
delineadas, sequer objeto de recurso. Prisão em flagrante.
Apreensão da arma de fogo de uso permitido e munições. Réu
confesso. Condenação de rigor. Dosimetria não comporta reparos.
Reprimenda fixada no piso legal. Regime inicial aberto mantido.
Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito. A eventual alteração da pena pecuniária deverá ser
analisada oportunamente pelo Juízo das Execuções. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de WESLEY SANTOS CHAVES, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, publicada em 29 de março de 2019, na qual o MM. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos o condenou às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 14, caput, da Lei 10826/03, sendo-lhe, ainda, deferido
o direito de apelar em liberdade. A pena privativa de liberdade foi substituída por
02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em (I) prestação pecuniária
equivalente a 10 (dez) salários mínimos, à entidade privada com destinação
social, a ser designada pelo juízo das execuções, e (II) prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período da pena, em local a ser indicado também pelo
juízo das execuções (fls. 142/147).
Irresignada, a Defesa apela requerendo, exclusivamente, a
diminuição da prestação pecuniária aplicada, sob o fundamento de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002081-73.2017.8.26.0535 -Voto no 9.166
3
desproporcional (fls.160/162).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 166/168).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo (fls. 186/189),
vindo os autos conclusos em 29 de novembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem analisou a prova, não merecendo reparo.
Segundo narra a denúncia, no dia 26 de agosto de 2017,
por volta das 10h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 1.365, bairro Cocaia,
cidade de Guarulhos, WESLEY SANTOS CHAVES portava arma de fogo,
consistente em 01 (um) revolver de uso permitido, calibre 38 (trinta e oito), marca
Smith & Wess, com número 3606 (três mil seiscentos e seis), municiado com 05
(cinco) cartuchos íntegros, marca CBC, sem autorização e em desacordo com
determinação
Segundo consta, na ocasião dos fatos, policiais militares em
patrulhamento de rotina resolveram por abordar WESLEY, que conduzia um
veículo VW/Voyage, de placa FCB-2554.
Realizada revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com
o acusado. No entanto, em vistoria realizada no mencionado veículo, os
milicianos localizaram, atrás do encosto de cabeça do banco do motorista, um
revólver calibre 38 (trinta e oito), marca Smith & Wess, com número 3606 (três mil
seiscentos e seis).
Em virtude destes fatos, WESLEY foi denunciado e após
regular instrução processual, condenado como incursos no artigo 14, caput, da
Lei no 10.826/03.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 05/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo pericial na arma (fls. 47/49), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002081-73.2017.8.26.0535 -Voto no 9.166
4
como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas sobre a autoria
delitiva.
A confissão do acusado e os depoimentos das testemunhas
comprovam a prática do crime por ele.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada, tanto que a Defesa sequer se irresignou contra tal ponto.
O recurso limita-se a pleitear aspectos relacionados à
dosimetria da pena, em específico, no que tange a diminuição do valor da pena
pecuniária, razão pela qual, passo à sua análise e das teses que lhe são
correlatas.
Decorridas as três etapas da análise dosimétrica, a pena foi
fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
Foi fixado o regime inicial aberto para início do cumprimento
da reprimenda e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas
restritivas de direito, consistentes em (I) prestação pecuniária no valor de 10 (dez)
salários mínimos, à entidade privada com destinação social, a ser designada pelo
juízo das execuções e, em (II) prestação de serviços à comunidade, a também
ser definida pelo juízo das execuções criminais.
Aqui, a defesa do réu aduz, unicamente, a
desproporcionalidade na pena pecuniária aplicada.
Sem razão, contudo.
Isso porque, o acusado não comprovou não ter condições
financeiras para tal encargo. Outrossim, a arma que possuía tem considerável
valor de mercado.
Ademais, a eventual alteração, pela impossibilidade de
pagamento da pena pecuniária estabelecida deverá ser auferida em sede de
execução, oportunidade em que o Magistrado competente poderá, analisadas as
circunstâncias financeiras e pessoais do acusado, alterar a pena restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002081-73.2017.8.26.0535 -Voto no 9.166
5
direitos, conforme preceitua o artigo 66, inciso III, alínea “d”, e inciso V, alínea “a”,
da Lei de Execuções Penais.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR